Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. APLICATIVO DE TRANSPORTE. NEGATIVA DE CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. LIBERDADE CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA RECURSA. OFENSAS À BOA-FÉ OU FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA.
1. Na forma dos artigos 421 e 422 do Código Civil, tem-se que, entre civis, a liberdade na contratação é a regra, limitada pela função social do contrato e pelos princípios da probidade e boa-fé.
2. As empresas de aplicativos de transporte, em regra, não podem ser compelidas à contratação com motorista, salvo, excepcionalmente, quando comprovada recusa por motivos discriminatórios ou outros que ofendam as legítimas balizas à liberdade contratual.
3. Negou-se provimento ao apelo.